Tribunal: TJDFT
Processo: 0750907-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que há prevenção da 1a Turma Cível para o julgamento do presente recurso, haja vista já ter apreciado a Apelação Cível n. 0700105-97.2019.8.07.0001, de relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, conforme ID n. 21811621, págs. 24/64, referente aos autos de cumprimento de sentença movido pelas Agravantes. Sobre a prevenção de órgão, assim, dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator